Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança em que a parte ré foi condenada ao pagamento de débitos condominiais. Deflagrado o cumprimento de sentença, as partes celebraram acordo para pagamento da dívida, o qual foi homologado por sentença. Em razão do descumprimento do acordo pelo executado, houve novo cumprimento de sentença, no qual o valor do débito inicialmente apontado pelo exequente foi de R$144.156,24 (cento e quarenta e quatro mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), atualizado até agosto de 2019. Na sequência, o executado realizou pagamento parcial da dívida, ao efetuar o depósito, em setembro de 2019, de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais). Contudo, o Juízo a quo, ao homologar os cálculos referentes ao valor atualizado do débito até 06/09/2019, por erro material, desconsiderou o depósito de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais) realizado pelo executado após o início do novo cumprimento de sentença, de sorte que constou como débito remanescente o montante de R$144.156,24 (cento e quarenta e quatro mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

2. O exequente prosseguiu na execução tomando por base o valor homologado pela decisão, a qual, por equívoco, frise-se, apontou a quantia devida sem deduzir o montante já pago. Em outubro de 2020, o devedor efetuou novo depósito no valor de R$ 96.340,78 (noventa e seis mil trezentos e quarenta reais e setenta e oito centavos). Após revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial, noticiou-se a existência de valor pago a maior pela parte executada, haja vista que, considerando-se o depósito de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais) realizado em setembro de 2019, o saldo remanescente do débito em setembro de 2020 era de 95.207,12 (noventa e cinco mil, duzentos e sete reais e doze centavos). Dessa forma, com o novo depósito realizado em outubro de 2020, houve pagamento a maior pelo executado no importe de R$ 1.133,66 (mil cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos).

3. A decisão ora agravada reconheceu a existência de valor pago a maior e reconsiderou a decisão anterior, que havia homologado o valor atualizado do débito até 06/09/2019 sem considerar o montante de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais) já depositado pelo devedor. Portanto, reconheceu-se que, em 6/9/2019, o valor efetivamente devido era de R$83.578,73 (oitenta e três mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos), e não R$144.156,24 (cento e quarenta e quatro mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), como havia constado erroneamente da decisão homologatória dos cálculos. Assim, consoante cálculo da Contadoria, o valor remanescente do débito atualizado até setembro de 2020 era de 95.207,12 (noventa e cinco mil duzentos e sete reais e doze centavos), de sorte que o depósito realizado pelo executado em outubro de 2020, no importe de R$ 96.340,78 (noventa e seis mil trezentos e quarenta reais e setenta e oito centavos), ensejou o pagamento em excesso mencionado pela Contadoria.

4. O agravante alega que seria devida a repetição em dobro de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais), nos termos do art. 940 do CC, mas a matéria extrapola o rol das alegações previstas para a impugnação ao cumprimento de sentença do art. 525, §1o, do CPC. Ademais, os autos originários não tratam de ação de conhecimento ajuizada com o escopo de perseguir a quitação de valores já adimplidos pelo devedor, de modo a atrair a incidência do instituto previsto no art. 940 do CC, mas sim de cumprimento de sentença decorrente de inadimplemento de acordo, em que não há controvérsia sobre a existência da dívida.

5. A alegada cobrança a maior decorreu de erro material que desconsiderou valores depositados, tendo sido, contudo, posteriormente sanado pela decisão ora agravada. Além disso, para que fosse possível a aplicação das sanções previstas no art. 940 do CC, seria necessária a demonstração de má-fé do credor, o que não ocorreu. Observa-se que o credor apenas prosseguiu na execução considerando em seus cálculos o valor homologado por decisão judicial, não se vislumbrando dolo do exequente.

6. A mera apresentação de planilhas com cálculos inconsistentes ou equivocados não enseja a conclusão automática de que há má-fé do credor. Com efeito, para combater tais inconsistências ou equívocos, sobretudo quando se vislumbra excesso na execução, a legislação processual civil oferece meios de impugnação adequados, devidamente utilizados pelo agravante, tanto que teve sua pretensão parcialmente acolhida pela decisão agravada. De fato, apesar do equívoco existente nos cálculos, sem a dedução do valor de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais) depositado pelo executado após o início da fase de cumprimento de sentença, observa-se que o valor efetivamente pago a maior pela parte executada foi de R$1.133,66 (mil cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme demonstrado pela memória de cálculo da Contadoria. Assim, verifica-se que a própria decisão agravada acolheu a alegação de excesso de execução e já determinou a devolução do valor pago a maior.

7. Portanto, não merece prosperar a pretensão do agravante de repetição em dobro de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais), seja porque o excesso de execução efetivamente apurado foi de apenas R$1.133,66 (mil cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), seja porque não se vislumbra má-fé do exequente na hipótese, o que afasta a aplicação da sanção prevista no art. 940 do CC. Precedentes do STJ.

8. Ausente a demonstração de dolo do agravado, não pode ser compreendida como litigância de má-fé a mera apresentação de cálculos equivocados, haja vista a não configuração de nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

9. Recurso conhecido e desprovido.